Tribunal: STJ
Processo: 0114662-60.2016.8.13.0686
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855372 - MG (2025/0046020-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO
§2o, DO
ART. 29,
CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, no qual se pleiteava a aplicação da minorante prevista no
§2o,
art. 29,
do Código Penal, sob o argumento de que a cooperação do agravante no evento delituoso
foi dolosamente distinta.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por roubo majorado, com fundamento na
teoria monista ou unitária do Código Penal, que prevê a comunicação da violência ou grave
ameaça ao coautor, mesmo que este não tenha sido o executor direto do ato violento.
3. Decisões anteriores. A sentença e o acórdão do Tribunal de origem concluíram pela
impossibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto ou receptação,
considerando a prova judicializada e os elementos colhidos no processo, que evidenciaram
a prática do delito de roubo majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da
minorante prevista no
§2o, do Código Penal, considerando a alegação de que sua
art. 29,
cooperação no evento delituoso foi dolosamente distinta e se houve violação ao
do
art. 489
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem analisou a alegação defensiva e concluiu que o agravante
contribuiu diretamente para a prática do delito de roubo, sendo inviável a aplicação da
minorante prevista no
§2o, do Código Penal.
art. 29,
Documento eletrônico VDA53225298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 496287a4-086a-4f4e-9fc4-1fb758ba616e

6. A teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal estabelece que, havendo
convergência de vontades e cooperação para a prática do delito, a violência ou grave
ameaça necessária à sua consumação comunica-se ao coautor, mesmo que este não tenha
sido o executor direto do ato violento.
7. A alteração da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Não há violação ao
do
pois o acórdão recorrido apresentou
art. 489
CPC/2015,
fundamentação concreta e suficiente para justificar suas conclusões, sendo o
inconformismo do agravante insuficiente para caracterizar tal violação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da minorante prevista no
§2o, do Código Penal exige demonstração
art. 29,
de que a cooperação do agente foi dolosamente distinta e de menor importância para o
2.
resultado do delito.
A teoria monista ou unitária do Código Penal prevê que a violência
ou grave ameaça necessária à consumação do delito de roubo comunica-se ao coautor,
3.
mesmo que este não tenha sido o executor direto do ato violento.
A alteração da
conclusão do Tribunal de origem que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório
4.
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Não há violação ao
do
quando o
art. 489
CPC/2015
acórdão recorrido apresenta fundamentação concreta e suficiente para justificar suas
conclusões. Dispositivos relevantes citados:
CP,
§2o; CP,
§2o;
art. 29,
art. 157,
CPC/2015, art. 489.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 830.611/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 05.09.2023; STJ, HC 762.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 913.978/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ,
AgRg no HC 969.240/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53225298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 496287a4-086a-4f4e-9fc4-1fb758ba616e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855372 - MG (2025/0046020-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO
§2o, DO
ART. 29,
CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, no qual se pleiteava a aplicação da minorante prevista no
§2o,
art. 29,
do Código Penal, sob o argumento de que a cooperação do agravante no evento delituoso
foi dolosamente distinta.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por roubo majorado, com fundamento na
teoria monista ou unitária do Código Penal, que prevê a comunicação da violência ou grave
ameaça ao coautor, mesmo que este não tenha sido o executor direto do ato violento.
3. Decisões anteriores. A sentença e o acórdão do Tribunal de origem concluíram pela
impossibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto ou receptação,
considerando a prova judicializada e os elementos colhidos no processo, que evidenciaram
a prática do delito de roubo majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53225300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:57
Código de Controle do Documento: afdbf5dd-af27-42af-a6ee-7ebacf460f13

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da
minorante prevista no
§2o, do Código Penal, considerando a alegação de que sua
art. 29,
cooperação no evento delituoso foi dolosamente distinta e se houve violação ao
do
art. 489
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem analisou a alegação defensiva e concluiu que o agravante
contribuiu diretamente para a prática do delito de roubo, sendo inviável a aplicação da
minorante prevista no
§2o, do Código Penal.
art. 29,
6. A teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal estabelece que, havendo
convergência de vontades e cooperação para a prática do delito, a violência ou grave
ameaça necessária à sua consumação comunica-se ao coautor, mesmo que este não tenha
sido o executor direto do ato violento.
7. A alteração da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Não há violação ao
do
pois o acórdão recorrido apresentou
art. 489
CPC/2015,
fundamentação concreta e suficiente para justificar suas conclusões, sendo o
inconformismo do agravante insuficiente para caracterizar tal violação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da minorante prevista no
§2o, do Código Penal exige demonstração
art. 29,
de que a cooperação do agente foi dolosamente distinta e de menor importância para o
2.
resultado do delito.
A teoria monista ou unitária do Código Penal prevê que a violência
ou grave ameaça necessária à consumação do delito de roubo comunica-se ao coautor,
3.
mesmo que este não tenha sido o executor direto do ato violento.
A alteração da
conclusão do Tribunal de origem que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório
4.
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Não há violação ao
do
quando o
art. 489
CPC/2015
acórdão recorrido apresenta fundamentação concreta e suficiente para justificar suas
conclusões. Dispositivos relevantes citados:
CP,
§2o; CP,
§2o;
art. 29,
art. 157,
CPC/2015, art. 489.
Documento eletrônico VDA53225300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:57
Código de Controle do Documento: afdbf5dd-af27-42af-a6ee-7ebacf460f13

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 830.611/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 05.09.2023; STJ, HC 762.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 913.978/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ,
AgRg no HC 969.240/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de GUSTAVO
HENRIQUE ALVES DE FREITAS contra decisão monocrática deste Relator que não
conheceu do agravo em recureso especial.
Neste recurso a defesa dele reitera o argumento anteriormente apresentado no
referido recurso, de que o agravante tem direito de ser beneficiado com a
minorante prevista no
§2o do CP, eis que inequívoca a sua cooperação dolosamente
art. 29,
distinta no evento delituoso.
É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo regimental interposto porque presentes os seus pressupostos.
No mérito, contudo, entendo que não é o caso de dar-lhe provimento.
Como constou da decisão recorrida, o Tribunal de origem analisou a alegação
defensiva relativa à possibilidade de aplicação da minorante prevista no
§2o do CP.
art. 29,
Destaco novamente os trechos da sentença e do acórdão em que se tratou disso:

Sentença de fls. 324-352:

"[...]
Assim, percebe-se que a prova judicializada, aliada aos outros
elementos de prova coletados no curso do processo, revela queos réus
praticaram a conduta descrita na denúncia, eis que, após surpreenderem a
vítima e, mediante violência, tomaram a bolsa dela.
Documento eletrônico VDA53225300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:57
Código de Controle do Documento: afdbf5dd-af27-42af-a6ee-7ebacf460f13

Com isso, inviável acolher a tese desclassificação da conduta
nas alegações finais da defesa do réu G. (219-236) sob o argumento deque
inexiste nos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar o emprego
de violência ou grave ameaça por parte do réu G.
Contudo, a tese lançada pela defesa do réu G. é inviável,
porquanto o réu contribuiu para o resultado da ação delitiva. Isso porque,
apesar de o réu não participar da violência em face da vítima,ele
participou do delito, uma vez que atuou diretamente na subtração da
bolsa, o que indica a presença de um concurso de agentes no desenrolarda
atividade delitiva.
Assim, percebe-se a incidência da denominada teoria do
domínio funcional do fato, visto que, apesar de não ter agido
medianteviolência, o réu G. tinha ciência e, além disso, contribuiu para o
resultado do delito.
Dessa forma, concorre ele diretamente na prática do delito de
roubo, haja vista que o dolo da conduta era ter a coisa para si, mediante o
uso de violência.
Noutro giro, a defesa não demonstrou concretamente que o réu
G. tinha a intenção de adquirir para si a coisa sem a agressão àvítima,
porquanto não apresentou dados probatórios que corroborassem que o
dolo da conduta dele era de furtar a coisa praticando crime menos grave."

Acórdão de fls. 451-462:

"[...]
No que diz respeito à pretendida desclassificação, não vejo
como dar guarida ao pedido.
Conforme
declarações
prestadas
pelo
autor
em
sedeembrionária, f. 20, ele e Emerson tinham o hábito de praticar crimes
de furto/roubo no local dos fatos, bem como assumiu ter perpetrado a
conduta em questão.
Segundo descreveu, ele guiava uma bicicleta e Emerson
ocupava a garupa e era responsável por arrebatar os objetos das vítimas.
Quanto ao delito em questão, a vítima narrou em detalhes
aforma como ele se deu (fs. 63/64):
(...) estava no centro desta cidade, mais precisamente na Rua
Julio Jacinto, próximo ao estabelecimento Dona Pizza, enquanto falavaao
celular; QUE, de repente surgiram dois indivíduos, os quais estavam em
uma única bicicleta; QUE, o garupa abordou a declarante e tentou subtrair
o seu aparelho celular, mas sem êxito, no entanto, em atocontínuo, o
mesmo autor subtraiu, forçadamente, a sua bolsa, e, em seguida, os
autores evadiram pela rua do Dona Pizza; QUE, o autor gritava
agressivamente para a declarante não gritar; (...). QUE, nestadelegacia,
foram apresentadas à declarante fotografias de vários indivíduos dos
arquivos desta delegacia, sendo que a declarantereconheceu os dois
indivíduos, sendo eles EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e
Documento eletrônico VDA53225300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:57
Código de Controle do Documento: afdbf5dd-af27-42af-a6ee-7ebacf460f13

GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE FREITAS, como os autores que lhe
roubaram; QUE, a declarante ainda sabe darcerteza de que o primeiro
autor(EMERSON) foi quem desceu da garupa do veículo e subtraiu a
bolsa da declarante enquanto que o segundoautor (GUSTAVO), conduzia
a bicicleta.
Portanto, enquanto a defesa tente fazer crer que não houve
qualquer ato de violência ou grave ameaça na oportunidade em que
osagentes perpetraram o delito, ficou evidenciado, sobretudo pelo
depoimento da ofendida, que ela foi abordada por dois indivíduos,sendo
que após a tentativa frustrada de subtraírem seu aparelho celular,eles
lograram tomar sua bolsa, forçadamente e, depois, de forma agressiva, um
deles gritava para que ela não buscasse socorro.
Ou seja, a meu ver, o simples fato de a vítima (mulher) ser
abordada por dois elementos do sexo masculino já é suficiente para incutir
temor a ela e reduzir sua capacidade de resistência.
Não fosse suficiente, ao final da ação, um deles, de forma
agressiva, determinou que ela não buscasse socorro.
Portanto, entendo que tais circunstâncias são mais que
suficientes para caracterização da conduta descrita no artigo 157, §2o, II,
do CP, motivo pelo qual mantenho a condenação do réu no aludido
dispositivo legal."

Alterar a conclusão acima, sem dúvida, demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, de tal modo que a incidência inicial da Súmula 7 do STJ era acertada, e,
consequentemente, a aplicação da Súmula 182 do STJ na decisão recorrida também o é.
Em reforço, acrescento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
inclinou no sentido de que em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo
Código Penal, mesmo que o réu não tenha praticado a violência elementar do crime
previsto no
§ 2o, do CP, havendo prévia convergência de vontades e cooperação
art. 157,
para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua
consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do
gravame. Com esse entendimento:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO
MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE
AUMENTOS. 68 DO CP. OFENSA NÃO CARATERIZADA.
COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO
EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DO PROVAS. ÓBICE. REGIME
PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I.
Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do
crime de roubo majorado para receptação, bem como a redução da pena e
Documento eletrônico VDA53225300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:57
Código de Controle do Documento: afdbf5dd-af27-42af-a6ee-7ebacf460f13

a alteração do regime prisional. II. Questão em discussão2. A questão em
discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de
roubo majorado para receptação, considerando a alegação de insuficiência
probatória e a necessidade de reexame de provas. 3. Verificar se a
aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena foi
adequadamente fundamentada e se o regime prisional fixado é compatível
com a pena aplicada. III. Razões de decidir4. A desclassificação para
receptação não pode ser analisada em habeas corpus, pois requer reexame
do acervo fático-probatório, o que é inviável nesta via. 5. A aplicação
cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena foi devidamente
fundamentada, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias
do caso concreto. 6. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada
pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar
do crime previsto no
§ 2o, do CP, havendo prévia convergência
art. 157,
de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de
violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se
ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Maiores
incursões sobre o tema demandariam revolvimento de prova, o que não se
coaduna com a via eleita. 7. O regime prisional fixado é compatível com a
pena aplicada, não havendo elementos que justifiquem a alteração para
regime menos severo. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese
de julgamento: "1. A desclassificação de roubo para receptação não é
cabível em habeas corpus, pois requer reexame de provas. 2. A aplicação
cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena é válida quando
fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 3. O regime prisional
deve ser compatível com a pena aplicada, respeitando o princípio da
individualização das penas". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29,
§ 1o; CP,
parágrafo único; CP,
§ 2o. Jurisprudência
art. 68,
art. 157,
relevante citada: STJ, AgRg no HC 830.611/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em ; STJ, HC 762.785/SP,5/9
/2023 Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em ; STJ,5/11
/2024 HC n. 762.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em ; STJ, AgRg no HC n. 913.978/SP, Rel. Min. Otávio de5/11
/2024 Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta
Turma, julgado em .2/9/2024 (AgRg no HC n. 969.240/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN de
7.3.2025)

É por conta disso que se concluiu na decisão recorrida que, na verdade, estava-
se diante de mero inconformismo do agravante, o que não pode ser confundido com
violação ao
do CPC. Neste sentido:
art. 489

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDEB.
VALOR
MÍNIMOANUAL POR ALUNO. EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010.
NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA53225300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:57
Código de Controle do Documento: afdbf5dd-af27-42af-a6ee-7ebacf460f13

DEFUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTERRUPÇÃO
DAPRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DECOMPROVAÇÃO
DE
FILIAÇÃO
OU
DE
OUTORGA
DEPROCURAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
REN. 573.232/SC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIADE ORDEM PÚBLICA. DIFERENÇA DO REPASSE.
NÃOCABIMENTO DE RECURSOS ESPECIAL EM FACE DE
ATOINFRALEGAL. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNODESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados
pelas
partes,
sendo
suficiente
que
demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. Inexiste, portanto,
ofensa ao
do
2. O acórdão recorrido apresentou
art. 1022
CPC/2015.
fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões,
inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
judiciais, existindo mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa
ao
do CPC /2015.[...]7. Agravo interno desprovido (AgInt no R
art. 489
Esp 1949221/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em , DJEN de).09/04/2025 23/04/2025

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53225300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:57
Código de Controle do Documento: afdbf5dd-af27-42af-a6ee-7ebacf460f13

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0046020-7
AREsp 2.855.372 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01146626020168130686 10686160114662006 1146626020168130686
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA CARDOSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME ALVES PEREIRA - MG152271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550:1551494302@
2025/0046020-7 - AREsp 2855372 Petição : 2025/0050707-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:48:10
Código de Controle do Documento: 9FD34463-F2D2-48BB-A1A1-DD0DF3AA72E5